Tribunal: STF
Processo: HC 212371
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de A.J.F, apontando como autoridade coatora o Ministro Ribeiro Dantas do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC nº 717.987/PR.



    Narram os autos que o paciente teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva, a pedido do Ministério Público, pela suposta prática dos delitos previstos no art. 213 c/c o art. 226, II, e art. 14, II (primeira vítima), e no art. 129, § 13, (segunda vítima), todos do Código Penal. 



    Alegam os impetrantes, em síntese, constrangimento ilegal, pois estariam ausentes os fundamentos da prisão preventiva, sendo cabíveis medidas cautelares diversas, como a monitoração eletrônica.



    Aduzem que o paciente não foi preso em flagrante e, mesmo se condenado pelo delito que lhe é imputado, deveria cumprir sua pena em regime aberto ou semiaberto. 



    Apontam que o paciente possui ocupação lícita e residência fixa e, por isso, não seria justificável o decreto cautelar para garantir a instrução processual, sendo cabíveis medidas cautelares diversas. 



    Requerem, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, aplicando-se cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.



    Examinados os autos, decido.



    Inicialmente, destaco que se trata de decisão mediante a qual o eminente Ministro Ribeiro Dantas não conheceu do HC nº 717.987/PR. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).



    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.



    Ainda que assim não fosse, registro que a manutenção do decreto prisional apresenta fundamentos aptos a justificar a constrição processual da liberdade do paciente, conforme extrai-se da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva:



    “Em primeiro lugar, de acordo com o artigo 313 do Código de Processo Penal, a prisão somente é adequada: nos crimes dolosos punidos com pena máxima superior a 04 (quatro anos); para réus reincidentes; se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; ou quando houver dúvida sobre a identidade civil e a pessoa não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la. 



    Nesse juízo de tipicidade aparente, consoante se extrai dos elementos informativos que integram estes autos de Comunicação de Flagrante, ao autuado se atribui a prática, em tese, dos crimes previstos no art. 213, c/c arts. 226, II, na forma tentada, e no art. 129, §13, todos do Código Penal.



    (...)



    Anote-se que, considerando-se as possíveis causas de aumento (inciso II do art. 226) e diminuição (inciso II e parágrafo único do art. 14) de pena, em tese, incidentes no crime de estupro, ainda assim, a pena máxima abstratamente cominada aos delitos ultrapassará o patamar de 4 (quatro) anos. Ademais, impende consignar que o autuado é reincidente em crime doloso, conforme se infere do Relatório de Informações Processuais extraído do Sistema Oráculo (mov. 5.1), porquanto registra condenação definitiva anterior pela prática do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica e familiar, também em face da vítima YASMIN, sua companheira (Autos n. 0007098- 93.2014.8.16.0173). Logo, preenchidas estão as condições de admissibilidade para a prisão preventiva, previstas nos incisos I e II do art. 313 do CPP. De outro vértice, hão de se fazer presentes as circunstâncias do artigo 312 do Código de Processo Penal, quais sejam, a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (caracterizadoras do periculum libertatis), e desde haja indícios de autoria e prova da materialidade (fumus comissi delicti). O perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado contido no dispositivo é redundância e resume o conceito de garantia da ordem pública, integrante do periculum libertatis. No caso do flagrante, ainda, a sua conversão em prisão preventiva somente será possível quando as medidas cautelares diversas da prisão (artigo 319 do Código de Processo Penal) não forem suficientes, eis que se trata de uma medida cautelar pessoal excepcionalíssima.



    Anote-se que, considerando-se as possíveis causas de aumento (inciso II do art. 226) e diminuição (inciso II e parágrafo único do art. 14) de pena, em tese, incidentes no crime de estupro, ainda assim, a pena máxima abstratamente cominada aos delitos ultrapassará o patamar de 4 (quatro) anos.



     Ademais, impende consignar que o autuado é reincidente em crime doloso, conforme se infere do Relatório de Informações Processuais extraído do Sistema Oráculo (mov. 5.1), porquanto registra condenação definitiva anterior pela prática do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica e familiar, também em face da vítima YASMIN, sua companheira (Autos n. 0007098- 93.2014.8.16.0173). 



    Logo, preenchidas estão as condições de admissibilidade para a prisão preventiva, previstas nos incisos I e II do art. 313 do CPP. 



    De outro vértice, hão de se fazer presentes as circunstâncias do artigo 312 do Código de Processo Penal, quais sejam, a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (caracterizadoras do periculum libertatis), e desde haja indícios de autoria e prova da materialidade (fumus comissi delicti). 



    O perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado contido no dispositivo é redundância e resume o conceito de garantia da ordem pública, integrante do periculum libertatis. 



    No caso do flagrante, ainda, a sua conversão em prisão preventiva somente será possível quando as medidas cautelares diversas da prisão (artigo 319 do Código de Processo Penal) não forem suficientes, eis que se trata de uma medida cautelar pessoal excepcionalíssima.



    (...)



    A vítima, por sua vez, em sede policial, relatou que convive com o autuado por aproximadamente 4 (quatro) anos e que possuem uma filha de aproximadamente 2 (dois) anos. Esclareceu, ainda, que, na data de ontem, comemorou as festividades natalinas na residência de sua genitora e que, por ter ingerido bebida alcoólica, resolveu dormir naquele local. Narrou que, enquanto dormia, o flagrado tentou estuprá-la, utilizando-se de uma faca para rasgar o cinto de sua calça, momento em sua genitora flagrou a ação do autuado e tentou impedí-lo. Acrescentou que, neste momento, despertou assustada e que, em decorrência da situação, o flagrado agrediu sua genitora e lançou um balde contra a cabeça da vítima, causando-lhe lesão, quando esta tentou defender aquela (mov. 1.11). 



    Por fim, o flagrado, ao ser interrogado perante a d. Autoridade Policial, optou por exercer seu direito constitucional de permanecer em silêncio (mov. 1.11). 



    Nesse contexto, há a necessidade, por ora, de se garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta dos crimes cometidos pelo flagrado e o risco de reiteração delitiva, bem como a conveniência da instrução criminal, na medida em que o autuado voltou a apresentar comportamento agressivo em relação a sua companheira. 



    A garantia da ordem pública se faz presente quando a prisão é motivada para impedir que solto o flagrado volte a delinquir ou para acautelar o meio social, em crimes que causem grande clamor social. Assim, deve ser analisado sob “o trinômio gravidade da infração + repercussão social + periculosidade do agente” (NUCCI, 2009, p. 605). 



    No caso em tela, a gravidade concreta do evento, vem a tornar firme, em juízo de razoabilidade, a imperiosa constrição da liberdade, para restabelecer a ordem social, indicando, assim, a necessidade de garantia da ordem pública. 



    Registre-se, neste contexto, que a gravidade inerente aos crimes contra a dignidade sexual, resta acentuada, in casu, pelo fato de a vítima ser companheira e mãe da filha de apenas 2 (dois) anos do autuado, o que causa perplexidade e gera repulsa, diante do desrespeito à liberdade sexual de pessoa de sua convivência. Destaca-se, outrossim, que a vítima dormia enquanto o flagrado tentou supostamente estuprá-la, utilizando-se de uma faca, bem como que reagiu de forma agressiva ao ser impedido de consumar o ato pela genitora da vítima, agredindo, em tese, ambas. 



    Além disso, repise-se que, em análise ao Relatório de Informações Processuais colacionado aos autos, o autuado é reincidente na prática de crime no contexto de violência doméstica e familiar, eis que já foi condenado criminalmente pela prática do delito de lesão corporal em face da mesma vítima, vale dizer, de sua companheira YASMIN DANIELA OLIVEIRA DOS SANTOS (Autos n. 0007098- 93.2014.8.16.0173). Consta, inclusive, que a pena que lhe foi aplicada na supracitada ação penal foi declarada extinta há apenas aproximadamente dois anos.” (e.doc 2 - fls. 107-110)



    Conforme anotado pelo Ministro Ribeiro Dantas no voto condutor do acórdão, 



    “[q]uanto ao periculum libertatis, verifica-se que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa, pois o paciente teria entrado de madrugada na casa da ofendida, sua ex-convivente, com quem tem uma filha de dois anos, e tentado estuprá-la mediante ameaça exercida com o uso de faca. 



    Consta, ainda, que, ao ser impedido de continuar com a ação delituosa pela genitora da ofendida, o paciente teria reagido com extrema agressividade contra ambas e jogado um balde na cabeça da ex-companheira. 



    Tal circunstância autoriza a segregação provisória, segundo entendimento consolidado desta Corte no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão do modus operandi com que o crime fora praticado, como ocorreu neste caso.



    (...)



    Há, outrossim, o risco concreto de reiteração delitiva, pois, segundo consta do decreto preventivo, o paciente é reincidente, já tendo sido anteriormente condenado por lesão corporal em face da mesma vítima, circunstância que autoriza a segregação cautelar, também para garantia da ordem pública” (e.doc 3 - fl. 4-6)



    Essa compreensão não afronta a jurisprudência da Corte, consolidada no sentido de que 



    “[m]ostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão de seu modus operandi, mas também pelo risco real da reiteração delitiva.” (HC nº 128.779/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 5/10/16)



    No mesmo sentido: HC nº 134.352/MG, Primeira Turma, Relator para acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 24/10/17; HC nº 142.792/SP-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 30/6/17; HC nº 140.904/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/17; HC nº 135.418/PA, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 27/9/16; e HC nº130.709/CE, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 16/6/16, entre outros.



    Ademais, ressalte-se que a existência de condições subjetivas favoráveis ao paciente, tais como ocupação lícita e residência fixa, não obstam a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica no caso. 



    Nesse sentido: HC nº 126.051/MG, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/5/15; HC nº 90.330/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 27/6/08; HC nº 93.901/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 27/6/08; HC nº 92.204/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 19/12/07. 



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de fevereiro de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente